Tribunal: TJSP
Processo: 1003319-17.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Rescisão contratual e despejo de rigor. Pedido de compensação de valores com a indenização por benfeitorias negado, nos termos do art. 35 da Lei Federal

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Rescisão contratual e despejo de rigor. Pedido de compensação de valores com a indenização por benfeitorias negado, nos termos do art. 35 da Lei Federal 8.245/91. Renúncia pelo locatário. Julgamento extra petita quanto ao pleito reparatório. Reconhecimento. Estabilização subjetiva da demanda. Ocorrência. Ofensa ao princípio da adstrição/congruência. Sentença parcialmente reformada, com a exclusão do capítulo relativo aos danos materiais. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.